Tribunal: TJES
Processo: 5000011-23.2022.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Aquisição; Acessão
Data de julgamento: 2024-09-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000011-23.2022.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RENATO GAMA BARBOSA

APELADO: NATHAN EVANGELISTA GONCALVES

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. IMISSÃO NA POSSE. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO (SFH). IMPOSSIBILIDADE DE USUCAPIÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Renato Gama Barbosa contra sentença de procedência proferida em ação de imissão na posse, na qual o Juízo de primeiro grau determinou a imissão do Apelado na posse do imóvel, rejeitando a alegação do Apelante de prescrição aquisitiva (usucapião), com fundamento na impossibilidade de usucapião sobre bem vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se imóvel vinculado ao SFH é passível de usucapião; (ii) analisar se o Apelante pode alegar, em sede recursal, que o imóvel não deveria ter integrado o SFH devido à falta de infraestrutura básica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Imóveis vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH), adquiridos mediante financiamento com alienação fiduciária, não são passíveis de usucapião, uma vez que possuem natureza jurídica equiparada a bens públicos.

4. Durante o período em que a Caixa Econômica Federal manteve vínculo com o imóvel, seja como credora fiduciária ou proprietária, não há como computar o prazo para prescrição aquisitiva.

5. A alegação de que o imóvel não deveria ter integrado o SFH, devido à ausência de infraestrutura, não foi apresentada na contestação, configurando inovação recursal e, portanto, é inadmissível.

6. O prazo para usucapião especial urbana só poderia ser computado após a transferência da propriedade para o Apelado, não havendo tempo suficiente entre a transferência e a propositura da ação para configuração da usucapião.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Imóveis vinculados ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH) são insuscetíveis de usucapião.

Inovação recursal não é admitida, devendo a defesa ser apresentada de forma concentrada na contestação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 183; CC/2002, art. 1.240; Estatuto da Cidade, art. 9º; CPC/2015, art. 85, §11 e art. 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1513476 AL, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., DJe 15/10/2018; TRF-1, AC 10024504920194013400, Rel. Desembargadora Federal Daniele Maranhão Costa, 5ª T., DJe 13/02/2023; TJ-SP, AC 1014114-05.2021.8.26.0223, Rel. Vitor Frederico Kümpel, 4ª Câmara de Direito Privado, DJe 08/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
RENATO GAMA BARBOSA,
eis que irresignado com a r. sentença de procedência (ID 8859995) proferida pelo Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana - Comarca da Capital - na ação de imissão na posse proposta em face de
NATHAN EVANGELISTA GONÇALVES.

Como se denota, na sentença guerreada o magistrado de origem acolheu a pretensão autoral, determinando a imissão do Apelado na posse do imóvel em questão; rejeitando, assim, a tese do Apelante no que se refere à prescrição aquisitiva da propriedade do bem, sob o fundamento de que o bem vinculado ao Sistema Financeiro de Habitação (SFH) não é passível de usucapião, diante da finalidade pública social.

Inconformado, o Apelante, em síntese, aduz que o imóvel em questão não poderia fazer ter feito parte do SFH, uma vez que o empreendimento em voga carece de elementos básicos de infraestrutura, o que vai de encontro às diretrizes estabelecidas pela Caixa Econômica Federal para o SFH. Assim, defende que
“imóvel jamais poderia integrar o SFH, tem-se que a fundamentação utilizada pelo juízo a quo para julgar procedente a imissão na posse e, consequentemente, a inviabilidade da exceção de usucapião, é absolutamente irregular, pois se ancora em premissa ilícita
”. Sustenta, pois, que deve ser reconhecida a usucapião especial urbana em seu favor, já que demonstrado o preenchimento dos requisitos legais.

Pois bem.

Após refletir com cautela acerca da controvérsia posta, adianto que alcancei a mesma conclusão exarada pelo magistrado de piso na sentença objurgada, a qual, a meu ver, deve ser integralmente confirmada.

Depreende-se que a ação foi proposta pelo ora Apelado com o intuito de obter a imissão na posse do imóvel por ele adquirido mediante venda direta realizada pela Caixa Econômica Federal, qual seja, o lote número 07, quadra B, situado no loteamento Bairro Verona, Viana/ES, com área de 200m2 (duzentos metros quadrados); bem o qual estaria sendo ocupado ilicitamente pelo réu/Apelante.

Em verdade, em sua contestação, o Apelante não nega a ocupação do imóvel; ao revés, centra sua defesa no preenchimento dos requisitos para usucapião especial urbana, admitindo que, adentrou no lote por volta do ano de 2010.

Dito isso, a princípio, cumpre tecer breve linha cronológica acerca da propriedade do bem em xeque, extraída da certidão de matrícula do imóvel constante no ID 8859944.

Da certidão de matrícula do imóvel, é possível extrair que, em 04/11/2008, Roberto Carlos Nascimento e Jumara Sofia Salomão Lima firmaram com a então proprietária contrato de compra e venda, em que parte do preço seria adimplido mediante financiamento concedido pela Caixa Econômica Federal, de modo que o bem foi também objeto de alienação fiduciária em favor da mencionada instituição bancária.

Posteriormente, em 29/08/2016, houve a consolidação da propriedade do imóvel em nome da Caixa Econômica Federal que, ato contínuo, em 04/06/2020, realizou a venda direta do bem para o Apelado.

Nesse contexto, observo que, durante todo o período em que a Caixa Econômica Federal manteve vínculo com o bem, seja enquanto credora fiduciária, seja como efetiva proprietária após a consolidação da propriedade, não há como se computar o prazo para prescrição aquisitiva.

Isso porque, conforme ressaltou o Juízo
a quo,
a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que imóveis cuja aquisição se deu mediante financiamento bancário, com alienação fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, vinculados ao SFH, não são passíveis de usucapião, pois enquadrados como bens públicos.

A título de ilustração, cito os seguintes arestos, proferidos pelo Superior Tribunal de Justiça e pelas Cortes de Justiça Federais e Estaduais, no mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Inviabilidade de alterar a conclusão do aresto recorrido de que a posse era clandestina para passar a afirmar que era mansa, contínua e pacífica, pois demanda incursão na seara fático-probatória, atividade não realizável nesta via especial. Incidência da súmula 7/STJ. 2.
Impossibilidade de ser reconhecida usucapião no tocante a imóvel da Caixa Econômica Federal relacionado ao Sistema Financeiro de Habitação, por configurar-se nessa situação como bem público, tendo em vista a atuação da CEF como agente financeiro dos programas oficiais de habitação e órgão de execução da política habitacional.
Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1513476 AL 2015/0002997-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2018)

CONSTITUCIONAL E CIVIL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. IMÓVEL URBANO VINCULADO AO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO SFH. IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO. CARÁTER PÚBLICO DA POLÍTICA HABITACIONAL.
SENTENÇA MANTIDA. 1.
Não é possível a aquisição por usucapião de imóvel vinculado ao Sistema Financeiro da Habitação - SFH e de titularidade da Caixa Econômica Federal, em virtude do caráter público dos serviços prestados por essa empresa pública na implementação da política nacional de habitação.
Precedentes. Aplicação da Súmula n. 83 do STJ ( AgInt no AREsp 1669338/SP, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 28/08/2020). 2. H
ipótese em que o imóvel sobre o qual recai a pretensão de usucapião foi adquirido pelos antigos proprietários por meio de contrato de compra e venda, mútuo e alienação fiduciária vinculado às regras do Sistema Financeiro da Habitação SFH, tendo sido gravado com hipoteca em favor da Caixa Econômica Federal antes mesmo de a apelante se imiscuir em sua posse sem justo título.
Consta ainda na certidão cartorária acostada aos autos que o imóvel veio a ser objeto de execução extrajudicial em virtude do não pagamento das parcelas do financiamento imobiliário contratado, tendo sido regularmente adjudicado pela empresa pública na qualidade de credora hipotecária, conforme Carta de Adjudicação de 07/11/2002. 3.
Tratando-se, pois, de imóvel adquirido com recursos do Sistema Financeiro da Habitação SFH e com garantia hipotecária em favor da Caixa Econômica Federal, que inclusive o adjudicou à época, não se mostra possível a contagem do prazo necessário à consumação da prescrição aquisitiva via usucapião, pelo que há de ser mantida a sentença que julgou improcedente o pleito autoral.
4. Apelação a que se nega provimento. 5. Honorários advocatícios, fixados na sentença em desfavor da parte autora, majorados de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 96.000,00 noventa e seis mil reais), com fundamento no art. 85, § 11, do CPC, ficando a sua exigibilidade suspensa em razão do deferimento da gratuidade da justiça ( CPC, art. 98, § 3º). (TRF-1 - AC: 10024504920194013400, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DANIELE MARANHÃO COSTA, Data de Julgamento: 08/02/2023, 5ª Turma, Data de Publicação: PJe 13/02/2023 PAG PJe 13/02/2023 PAG)

APELAÇÃO.
USUCAPIÃO ESPECIAL URBANA.
Ação ajuizada em face do ex-cônjuge, do qual o autor está separado judicialmente. Sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinta a demanda por falta de interesse de agir, com fulcro no inciso VI do art. 485 do Código de Processo Civil. Inconformismo do autor. Não acolhimento.
Existência de contrato de cédula de crédito bancário com alienação fiduciária em garantia de imóvel celebrado com a Caixa Econômica Federal. Inexistência de posse "ad usucapionem", ante a posse precária.
Precedentes do STJ. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de São Paulo Sentença mantida. Recurso Desprovido. (TJ-SP - AC: 10141140520218260223 SP 1014114-05.2021.8.26.0223, Relator: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 08/03/2023, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE USUCAPIÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.
INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. 1.
PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO. NÃO ACOLHIMENTO. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO ATRAVÉS DE FINANCIAMENTO COM RECURSOS ORIUNDOS DO SISTEMA FINANCEIRO DE HABITAÇÃO E COM HIPOTECA EM FAVOR DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. IMÓVEL QUE SE EQUIPARA A BEM PÚBLICO E, PORTANTO, É INSUSCETÍVEL DE USUCAPIÃO.
[...] (TJ-PR - APL: 00431952620148160001 PR 0043195-26.2014.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Juíza Sandra Bauermann, Data de Julgamento: 29/08/2019, 17ª Câmara Cível, Data de Publicação: 02/09/2019)

Desse modo, ainda que se admita que o Apelante ocupe o imóvel desde 2010, apenas poderia ser contabilizado o prazo prescricional quinquenal exigido para a usucapião especial urbana - vide art. 1.240 do Código Civil, art. 9º do Estatuto da Cidade e art. 183 da Constituição Federal - a partir de 04/10/2021, data em que foi transferida a propriedade do bem para o Apelado, mediante registro imobiliário.

Nesse tocante, importa mencionar que a ação foi proposta em 05/01/2022, sendo certo que o Apelado já havia registrado boletim de ocorrência referente à ocupação indevida do bem na data de 24/06/2021; de sorte que, desde este dia, a posse não mais pode ser considerada sem oposição, o que se exige para fins de aquisição por usucapião.

Registro não olvidar que o Apelante, em suas razões, sustenta que o bem jamais poderia ter sido parte do SFH, porquanto não atenderia às diretrizes estabelecidas pela Caixa Econômica Federal, dada a ausência de elementos básicos de infraestrutura; todavia, vislumbro ao menos dois pontos que impedem o acolhimento da tese.

Em primeiro lugar, penso que, muito embora seja inconteste a possibilidade de veiculação da alegação de usucapião como matéria de defesa em ação de imissão na posse, a discussão quanto ao escorreito enquadramento do bem no SFH, como questão antecedente e prejudicial à tese de usucapião, extrapola os limites objetivos e subjetivos da demanda.

Ademais, ainda que assim não fosse, observo que a tese não foi mencionada pelo Apelante em sua contestação, de maneira que não pode ser objeto de debate em sede de recurso, sob pena de indevida inovação recursal e violação ao princípio da concentração da defesa.

Sobre a temática, colaciono o julgado abaixo:

Apelação. Ação de cobrança. Sentença de procedência. Insurgência da ré.
Recurso de apelação que desenvolve tese defensiva nova, não deduzida ou sequer tangenciada na contestação. Impossibilidade de apreciação em sede recursal, por violar o princípio da concentração da defesa e por consistir em inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico.
Inteligência dos artigos 336, caput, 1.013 e 1.014 do Código de Processo Civil. [...] (TJ-SP - AC: 10469842120208260100 SP 1046984-21.2020.8.26.0100, Relator: Ana Lucia Romanhole Martucci, Data de Julgamento: 05/07/2021, 33ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/07/2021)

Apesar de reconhecer que na peça defensiva o Apelante faz menção à questão relacionada à precária infraestrutura do loteamento, isso se dá em outro contexto, decerto que em momento algum a matéria é relacionada ao cumprimento ou não das regras do SFH. Na realidade, em sede de contestação, embora defenda a tese relacionada à usucapião, o Apelante não argumentou quanto ao afastamento da regra de impossibilidade de aquisição de propriedade por tal via, considerando a vinculação do imóvel ao SFH.

Logo, percebe-se a adoção de nova linha argumentativa, em que pese o relato autoral veiculado na exordial e os documentos que a instruíram terem deixado claro a vinculação da Caixa Econômica Federal ao bem objeto da lide.

Por todo o arrazoado, concluo que o apelo interposto não merece ser provido.

Ante o exposto, conheço do recurso, porém
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter inalterada a sentença que julgou procedente o pedido veiculado na presente ação de imissão na posse.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, bem como do tema repetitivo n. 1.059 do STJ, de rigor a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência em 2% (dois por cento), passando a verba honorária a totalizar 12% (doze por cento) do valor da causa. Advirto, porém, que a exigibilidade da importância resta suspensa, por força do disposto no art. 98, §3º, da Lei Adjetiva Civil.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 13/08/2024 às 18:21:19, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
52555013082024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.